Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-50.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005569-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 715.180.141-60 (PACIENTE), MARCOS VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 024.875.891-83 (VÍTIMA), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (VÍTIMA), ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 031.853.341-32 (VÍTIMA), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005569-50.2021.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 129, § 9º, ART. 129, § 12 E ART. 140, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – CONTURBADO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conturbado histórico criminal do paciente é fundamento que justifica o cárcere cautelar para proteger a integridade física e psíquica da ofendida.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Demonstrado que a prisão preventiva é necessária para resguardar a finalidade do processo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo à sua saúde, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições específicas do caso assim o exigir.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel Ferreira da Silva,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 2-4-2021, foi preso, em flagrante delito, por ter cometido em tese, o crime tipificado no art. 129, § 9º, no art. 129, § 12 e no art. 140, todos do Código Penal (lesão corporal e injúria), com as implicações da Lei n. 11.340/06; 2) a decisão carece de fundamentação concreta; 3) “
o p
aciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima”
(sic); 4) “
q
uanto aos procedimentos citados na decisão judicial, nota-se que estão arquivados e dizem respeito a fatos antigos, que não guardam contemporaneidade, não podendo, pois, serem sopesados negativamente em relação ao paciente, especialmente para restringir-lhe a liberdade
” (sic); 5) “
a custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, tendo em vista que os delitos imputados são apenados com detenção
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas; 7) o contexto de pandemia recomenda colocá-lo em liberdade (Id. 82124976 - pág. 1-8).

A liminar foi indeferida (Id. 82215957 - pág. 1-4), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 82682475 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 82985530 - pág. 12).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente agrediu sua companheira, Ana Paula Gomes de Oliveira, com um soco no rosto. Além disso, a injuriou chamando-a de ‘vagabunda e biscate’, e a acusou de infidelidade conjugal.

Os autos registram ainda que, na abordagem, ele agrediu os policiais.

De proêmio, anoto que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, admite a prisão preventiva “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
”, especialmente quando as circunstâncias do caso concreto justificam a medida extrema (CPP, art. 312).

No caso
sub examine
, a prisão cautelar foi decretada após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, notadamente para resguardar a integridade da ofendida, em razão do conturbado histórico criminal do paciente.

No ponto, a decisão objurgada destacou:

[...]

8. No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”.

9. Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas Luiz Calindo Francisco de Paula e Marcos Vinicius Da Silva Oliveira, e da vítima Ana Paula Gomes de Oliveira as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 02/04/2021, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado.

10. Assim, manifestou-se a vítima Ana Paula Gomes de Oliveira na delegacia:

“QUE convive como suspeito há dois anos, mas não tem nenhum filho com ele; QUE estão discutindo desde ontem "porque o suspeito é muito ignorante"; QUE no dia de hoje o suspeito chamou a atenção do filho da vítima e esta respondeu que ele poderia fazer aquilo, pois não são filhos dele;
QUE o suspeito ficou nervoso, xingou e se voltou contra a vítima, dando um soco no rosto dela
; QUE o soco pegou do lado esquerdo e ficou dolorido, mas não há lesão aparente;
QUE o suspeito estava muito nervoso e xingou a vítima de vagabunda e biscate, acusando-a ainda de infidelidade conjugal
; QUE quando a Polícia Militar chegou o suspeito queria que a vítima dissesse que não tinha havido nada, mas ela não fez isso;
QUE o suspeito continuou nervoso e teve de ser contido pelos policiais militares, pois ele correu para dentro de casa e se negou a ser algemado, dando socos nos policias para tentar se livrar
(...);

11.
Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

12. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame - para garantir a ordem pública, consoante a seguir explanado.

13. Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, vez que
solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque o mesmo é, a princípio e em uma análise rasa, extremamente agressivo.

14. Sem prejuízo do encimado
, verifico que o acusado possuía

três medidas protetivas
, quais sejam, de código 272693, 273970 e 1001247-85.2020.8.11.0011, além de uma
ação penal em curso
de código nº 0003757-25.2019.8.11.0011, conforme antecedentes criminais, ora inclusos.

15. E mais,
ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso
.

16. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva
[...] (Id. 82124977 - Pág. 23) (sem destaque no original).

Pertinente esclarecer que as informações obtidas nos sistemas informatizados demonstram que as medidas protetivas mencionadas no
decisum
foram impostas em favor de
Ana Paula Gomes de Oliveira
, respectivamente, em 12-10-2019, 20-1-2020 e em 2-5-2020.

Ademais, a ação penal n.
0003757-25.2019.8.11.0011 também apura a ocorrência de violência doméstica contra ela.

A existência de sucessivos pedidos de proteção por parte da ofendida, por si só, demonstra a tendência delitiva de Gabriel.

Além disso, a conclusão de que o paciente se trata de individuo extremamente agressivo é reforçada pelo fato de ele ter se insurgido fisicamente contra os policiais que atenderam a ocorrência.

No contexto delineado, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão. Confira-se:

[...] Resta demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente possui outras passagens criminais, sendo "processado criminalmente por violência doméstica, furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de que, durante a menoridade, praticou atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, desacato e condução de veículo automotor sob estado de embriaguez e sem habilitação". [...]
(STJ, AgRg no HC 650.721/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

[...] A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida. [...]
(STJ, AgRg no HC 619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e se encontra amparada em fundamentação concreta, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

Embora a impetrante invoque a pandemia de covid-19, como motivo para revogar a ordem de prisão, não identifico elementos que autorizem tratamento diferenciado ao paciente.

Nada indica que ele pertence a grupo de risco, que seja soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

Convém lembrar que a Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos.

Se não há provas de que a manutenção do paciente no cárcere resulta em perigo a sua saúde, a prisão deve ser preservada, notadamente quando as particularidades do caso concreto assim o exigir.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do CNJ não permite concluir pela automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. [...]
(STJ, HC 634.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021).

[...] Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação automática de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]
(STJ, AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021